Tribunal: TJMT
Processo: 1030146-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030146-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), VALCIR CARDOSO BASTOS - CPF: 279.617.023-34 (AGRAVADO), REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S):
VALCIR CARDOSO BASTOS.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais relativos a contratos de empréstimo consignado incidentes sobre benefício previdenciário do autor, alegadamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se a decisão que suspendeu os descontos compromete indevidamente os direitos da instituição financeira; e (
ii
) saber se a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial apresenta valor razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há fortes indícios de irregularidades contratuais, constatadas por inconsistências cronológicas nas datas de contratação dos empréstimos, inclusive anteriores à concessão do benefício previdenciário.

4. A parte agravada é idosa, de baixa escolaridade e evidente
hipervulnerabilidade
, devendo-se aplicar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

5. O risco de comprometimento da subsistência do autor, cuja renda é composta unicamente por benefício previdenciário, justifica a manutenção da tutela de urgência para assegurar o mínimo existencial.

6. A multa diária imposta pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 537 do CPC, tendo caráter coercitivo necessário à efetividade da decisão, diante do histórico de resistência ao cumprimento por parte das instituições financeiras em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário em caso de indícios de contratação fraudulenta de empréstimos consignados, especialmente quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser fixada com periodicidade diária, desde que proporcional e adequada ao fim coercitivo pretendido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 4º, I e III; CPC,
arts
. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI
10031666920258110000, Rel
.

Sebastiao Barbosa Farias
,
j.
03/07/2025
; TJPR, AI 0011568-89.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, j. 16.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 204453641 – autos de origem PJE Nº 1009509-58.2025.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado e empréstimos consignados, sob pena de multa diária, sob os seguintes fundamentos:

“[...]VALCIR CARDOSO BASTOSajuizou a presente “AçãoDeclaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Tutela De Urgência”em face doBANCO BRADESCO S.A.,BANCO PAN S.A.,BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ePICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.,almejando, liminarmente, a concessão do pedido tutela de urgência no sentido de determinar asuspensão imediata dos efeitos dos contratos bancários impugnados na inicial, inclusive os realizados sob a forma de cartão de crédito e antecipações (RMC e RMA), aduzindo, em resumo, ser beneficiário do INSS, e que de forma totalmente surpreendente e sem que jamais tenha solicitado, autorizado, que começaram a surgir diversos descontos em sua aposentadoria, todos relacionados a empréstimos consignados e cartões de crédito consignado que nunca contratou, os quais comprometem mais de 35% de sua renda, o que também evidencia a utilização indevida de sua margem, impondo, assim, a concessão da liminar para suspender os descontos, ou, que sejam limitados ao percentual de 35% sobre o valor do benefício da autora.

Forte em tais fundamentos pugnou a concessão da benesse da gratuidade da justiça, bem como, a inversão do ônus da prova (art. 6°, inciso VIII, do CDC).

Instruiu a inicial com documentos.

Em cumprimento à decisão de id. 200529114, emendou a inicial para retificar o valor de causa (id. 204003412).

É o necessário.

Decido.

Recebo a inicial e sua emenda (id. 204003412), pois preenchidos os seus requisitos legais.

Nesse sentido, retifique-se a secretaria deste juízo o valor da causa, conforme indicado pela parte autora no id. 204003412.

1.Da gratuidade da justiça

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (
arts
. 98 e 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2. Da tutela de urgência

A tutela de urgência merece acolhimento.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 300.A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade“aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie
Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris”(Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

No caso em tela, concluo pela presença do referido pressuposto, na medida em que a parte autora, mediante os documentos acostados à inicial e as alegações acerca dos fatos de que os descontos seriam indevidos, demonstrou que os empréstimos consignados impugnados não teriam sido contratados.

Tais fatos, neste momento processual de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito invocado na peça de ingresso, bem como autorizam a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar ao
s requerido s queSUSPENDA M IMEDIATAMENTEo s desconto s do s valor es relacionado s ao
s empréstimos consignadas descritos na inicial.

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da perda financeira da segurada em relação aos pagamentos de seu benefício, tendo em vista sua fragilidade e a vulnerabilidade frente ao
s
requerido
s
no controle desses descontos a título
de empréstimos
consignado
s
, conforme exposto na peça de ingresso.

De rigor, portanto, a concessão da liminar paraSUSPENDER OS DESCONTOSno benefício previdenciário da autora
, sendo estes:
BANCO BRADESCO S.A
.,
empréstimosconsignados
de
código
s

nº
s
01234938222221
e 333956930-7
,
com
parcela
sno valor de
R$ 38,51
(trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) eR$ 14,10(quatorze reais e dez centavos), respectivamente
;BANCO PAN S.A.
,
empréstimosconsignados
de códigos
nºs
391403669-8 e 391402219-3, com parcelas no valor de R$ 39,19 (trinta e nove reais e dezenove centavos) e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), respectivamente;
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,empréstimosconsignados
de códigos
nº 90143518149
e 90137461913
,
com parcelas no valor de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez centavos) e R$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos), respectivamente;
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,empréstimo
s
consignado
sde
código
s

nº
s

735753209
e
863189239-8
;
com parcelas no
valor
de
R$ 229,30
(duzentos e vinte e novo reais e trinta centavos) e R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), respectivamente; e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.,
empréstimoconsignado
de
código nº 29032025105092100;
com parcela no
valor
de
R$
45
0,00
(quatrocentos e cinquenta reais).

Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer almejada pela requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, capute § 1º,do CPC, assim preconizam:

“Art. 536.No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer
ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1ºPara atender ao disposto no
caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras
e o impedimento de atividade nociva
, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença (...)

§ 1º.O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa (...)”.

Com efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento jurisdicional prolatado.

Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio daatipicidade.

Em outras palavras, quando se trata de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional.

Em hipóteses como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta.

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo.

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, pois,um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador(MEDINA, José Miguel Garcia.Execução Civil. Princípios fundamentais.São Paulo: RT, 2002, p. 298).

Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente na intimação do
s
requerido
s
para queSUSPENDA
M
os descontos
dos seguintes empréstimos consignados:
BANCO BRADESCO S.A
.,
código
s

nº
s
01234938222221
e 333956930-7
,
com
parcela
sno valor de
R$ 38,51
(trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) eR$ 14,10(quatorze reais e dez centavos), respectivamente
;BANCO PAN S.A.
,códigos
nºs
391403669-8 e 391402219-3, com parcelas no valor de R$ 39,19 (trinta e nove reais e dezenove centavos) e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), respectivamente;
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
códigos
nº 90143518149
e 90137461913
,
com parcelas no valor de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez centavos) e R$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos), respectivamente;
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,código
s

nº
s

735753209
e 863189239-8
;
com parcelas no
valor
de
R$ 229,30
(duzentos e vinte e novo reais e trinta centavos) e R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), respectivamente; e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.,
código nº 29032025105092100;
com parcela no
valor
de
R$
45
0,00
(quatrocentos e cinquenta reais)
,sob pena de multa de diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor
do pedido indenizatório
almejada pela parte requerente.

Ante o
exposto,DEFIROo pedido liminar postulad
o
na inicial para determinar
que os
requerido
s
SUSPENDA
M
IMEDIATAMENTEa cobrança no benefício da autora
dos seguintes empréstimos consignados:
BANCO BRADESCO S.A
.,
código
s

nº
s
01234938222221
e 333956930-7
,
com
parcela
sno valor de
R$ 38,51
(trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) e R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), respectivamente
;BANCO PAN S.A.
,códigos
nºs
391403669-8 e 391402219-3, com parcelas no valor de R$ 39,19 (trinta e nove reais e dezenove centavos) e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), respectivamente;
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
códigos
nº 90143518149
e 90137461913
,
com parcelas no valor de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez centavos) e R$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos), respectivamente;
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,código
s

nº
s

735753209
e 863189239-8
;
com parcelas no
valor
de
R$ 229,30
(duzentos e vinte e novo reais e trinta centavos) e R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), respectivamente; e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.,
código nº 29032025105092100;
com parcela no
valor
de
R$
45
0,00
(quatrocentos e cinquenta reais)
,sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),limitada ao valor da pretensão indenizatória postulada pel
a
requerente na peça de ingresso.

Citem-se os requeridos para, querendo,no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação,sob pena de revelia(art. 344 do CPC).

Em seguida, com ou sem contestação pelos requeridos, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado (a) para, querendo,em igual prazo, manifestar e requerer o que entender de direito,sob pena de preclusão.

[...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que o negócio jurídico foi regularmente firmado entre as partes, com cláusulas claras e inequívocas, e que a decisão recorrida impõe obrigação excessivamente onerosa, sem respaldo legal.

2.

Afirma que a suspensão dos descontos compromete o equilíbrio financeiro do contrato, sendo a decisão liminar proferida sem a oitiva da instituição bancária, com base apenas em alegações unilaterais da parte agravada.

3.

Aduz que estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris em favor do banco, pois a continuidade da decisão pode inviabilizar a restituição dos valores em caso de improcedência da ação, além de violar os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.

4.

Argumenta ainda que os descontos estão dentro dos limites legais e foram devidamente pactuados.

5.

Defende, por cautela, a necessidade de revisão da multa cominatória imposta, considerando que se trata de obrigação de cumprimento mensal. Assim, requer que, na hipótese de manutenção da liminar, o valor da multa seja reduzido e aplicado por evento mensal de descumprimento, não diariamente.

Diante disso, requer, no mérito, o
conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada, afastando a suspensão dos descontos e, subsidiariamente, reduzir a multa imposta ao patamar de R$ 50,00 (
cinquenta reais
) por evento.

Por outro lado, a parte
agravada
apresentou contrarrazões (ID
315167863
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S):
VALCIR CARDOSO BASTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, inconformada com decisão proferida pelo juízo de origem que, nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, ao fundamento de irregularidade contratual e risco à sua subsistência.

Pois bem.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido de
suspensão dos descontos
no benefício previdenciário
da requerente
, nos autos da ação
declaratória
, com base na seguinte fundamentação:

“[...]
Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da perda financeira da segurada em relação aos pagamentos de seu benefício, tendo em vista sua fragilidade e a vulnerabilidade frente aos requeridos no
controle desses descontos a título de empréstimos consignados, conforme exposto na peça de ingresso
.

[...]
Ante o exposto,
DEFIRO o pedido liminar postulado na inicial para determinar que os requeridos SUSPENDAM IMEDIATAMENTE a cobrança no benefício da autora dos seguintes empréstimos consignados
: BANCO BRADESCO S.A., códigos
nºs
01234938222221 e 333956930-7, com parcelas no valor de R$ 38,51 (trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) e R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), respectivamente; BANCO PAN S.A., códigos
nºs
391403669-8 e 391402219-3, com parcelas no valor de R$ 39,19 (trinta e nove reais e dezenove centavos) e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), respectivamente; BANCO C6 CONSIGNADO S.A., códigos nº 90143518149 e 90137461913, com parcelas no valor de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez centavos) e R$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos), respectivamente; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., códigos
nºs
735753209 e 863189239-8; com parcelas no valor de R$ 229,30 (duzentos e vinte e novo reais e trinta centavos) e R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), respectivamente; e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., código nº 29032025105092100; com parcela no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão indenizatória postulada pela requerente na peça de ingresso.
” (
g.n
.)

1. Mérito

Inicialmente, impende destacar que
, em
exame sumário,

há fortes indícios de irregularidade nos contratos que ensejaram os descontos, notadamente quanto à sua cronologia incompatível com a realidade dos fatos.

Observa-se, dos documentos acostados aos autos, que os contratos impugnados apresentam datas anteriores à concessão do benefício previdenciário, e, em um dos casos, até mesmo posterior à data da contratação informada pela instituição financeira, o que revela incongruência temporal grave e coloca em dúvida a higidez dos ajustes firmados.

Além disso, o perfil da agravada, pessoa idosa, de baixa escolaridade e com limitação socioeconômica notória, reforça sua condição de
hipervulnerabilidade
, à luz do que dispõe o art. 4º, I e III, do CDC
.

Ademais
, não se exige prova cabal da fraude para justificar o deferimento da tutela antecipatória, bastando a verossimilhança dos indícios e a demonstração de risco concreto – requisitos plenamente atendidos no presente caso.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. fraude praticada por terceiro. utilização dos dados pessoais da autora.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS.

VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0011568-89.2023.8.16.0000 - Curitiba
- Rel.
: SUBSTITUTO RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO
- J.
16.07.2023)

No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também se encontra presente nos autos.

Conforme destacado nos autos, os descontos incidentes comprometem substancialmente a capacidade da parte agravada de prover o mínimo necessário à sua sobrevivência, configurando violação direta ao princípio do mínimo existencial, corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Compulsando os autos, verifica-se que a autora aponta a existência de 14 (quatorze) contratos já quitados ou refinanciados, que totalizam R$ 132.303,23 (cento e trinta e dois mil, trezentos e três reais e vinte e três centavos), além de contratos ativos que geram descontos mensais no valor de R$ 884,36 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), o que representa aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento) de sua única fonte de renda, consistente em benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais).

Os elementos constantes dos autos evidenciam risco grave à subsistência da parte agravada. Assim, impõe-se a manutenção da tutela
anteriormente deferida pelo juízo de origem, a fim de resguardar o mínimo existencial, considerando-se o risco concreto e atual de comprometimento de sua subsistência, caso não cessados os descontos.

A situação em análise justifica a intervenção judicial, com vistas à proteção da consumidora
hipervulnerável
, devendo prevalecer o direito fundamental à vida digna sobre eventuais créditos detidos pela instituição financeira.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO .
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS E CONSIGNADOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação revisional fundada na
L .
14.181/2021, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais, em folha de pagamento e em conta bancária, incidentes sobre a renda da consumidora superendividada, até ulterior deliberação judicial ou audiência de conciliação. II. Questão em discussão
2 .
A controvérsia consiste em saber se a decisão que suspendeu provisoriamente os descontos contratuais, inclusive os incidentes diretamente em conta corrente, compromete indevidamente o direito da instituição credora, ou se atende à necessidade de resguardar a dignidade da parte consumidora em situação de superendividamento, conforme o microssistema de proteção do CDC. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou os limites da cognição sumária, própria da fase inicial, ao reconhecer indícios de comprometimento excessivo da renda da autora, com descontos superiores a 64% de seus proventos
líquidos .
4. A medida liminar deferida visa preservar o mínimo existencial e prevenir o agravamento da situação de vulnerabilidade econômica, estando amparada no art. 300 do CPC e no art. 104-A do
CDC .
5. A suspensão dos descontos não importa quitação nem afasta a exigibilidade dos contratos, mas apenas condiciona sua execução a posterior deliberação judicial, sem prejuízo à análise de boa-fé contratual e viabilidade de plano de pagamento. 6. A alegação de dificuldade operacional e risco de inadimplemento não afasta a legitimidade da medida judicial, que observa os princípios constitucionais da dignidade humana e da função social dos
contratos .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1 .
É legítima a suspensão provisória de descontos mensais incidentes sobre a renda de consumidor em situação de superendividamento, inclusive os realizados em conta corrente, quando presente risco de violação ao mínimo existencial. 2. A
medida liminar que assegura o reequilíbrio contratual e a realização de audiência de conciliação não configura violação ao direito do credor, desde que limitada no tempo e na extensão.
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031666920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025)

Ademais, saliento que a reversibilidade da medida concedida em primeira instância se mostra plenamente viável.

Caso, ao final da instrução processual, venha a ser reconhecida a validade dos contratos impugnados, os descontos poderão ser retomados e os valores eventualmente não pagos restituídos à instituição financeira, sem qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.

Ao revés, a manutenção dos descontos em patamar superior ao limite razoável, antes do esclarecimento da regularidade contratual, impõe à parte autora/agravada um dano concreto, contínuo e, este sim, de difícil ou impossível reversão, dada sua situação de vulnerabilidade e dependência financeira.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais,
não
vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra
in
suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

2. Impugnação às multas diárias (astreintes).

No tocante à multa cominatória de R$ 500,00
(quinhentos reais)
por dia, cumpre esclarecer que sua imposição visa assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. O art. 536, §1º e o art. 537, caput e §1º, do CPC conferem ao magistrado a prerrogativa de fixar, alterar ou excluir multa coercitiva conforme a efetividade da medida e a proporcionalidade ao caso concreto.

No caso, a decisão agravada determinou
a suspensão imediata dos descontos
relativos aos créditos bancários
sub judice
, aplicando
a multa
, limitada ao valor da pretensão indenizatória,
em caso de descumprimento, e não há demonstração nos autos de que tal medida se mostre desarrazoada ou
desproporcional. O recorrente admite que não efetivou a venda e que houve atraso na juntada de comprovantes, o que corrobora o fundamento da decisão hostilizada.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) diário a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos a facilidade no cumprimento da determinação
.

Por fim
, é cediço que o julgador pode, de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, de modo que não há necessidade, neste momento, de controle jurisdicional por parte deste Tribunal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, e estando a medida adotada respaldada nos elementos constantes dos autos, não há razão para a sua reforma.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025